Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733393-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO CORDEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rômulo Cordeiro de Andrade em face da r. decisão (ID 166797366, na origem) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo ajuizada em desfavor do Banco AndBank, indeferiu requerimento de tutela de urgência requerida pelo Agravante para garantir a manutenção dele na posse do veículo objeto da garantia e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência. Nas razões recursais, alega que há plausibilidade do direito alegado, pois a discrepância entre o valor cobrado pela instituição financeira e a importância devida demonstram que o contrato se tornou excessivamente oneroso. Afirma ser indiscutível a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica das instituições financeiras, impondo-se a aplicação do CDC a fim de que seja mantido o equilíbrio contratual, especialmente na hipótese em que as cláusulas abusivas descaracterizam a mora, de forma que os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não podem figurar como exercício regular do direito. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da medida negada na origem. É o relatório. Decido. O recurso, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto o pedido do Agravante para substituição ou limitação dos juros não encontra respaldo contratual, prevalecendo o contrato vigente, especialmente porque a jurisprudência reiterada, inclusive por ocasião do julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que é possível a cobrança das tarifas reputadas lícitas e que não há ilegalidade na forma de capitalização de juros. A despeito dessa circunstância, a parte Agravante não impugna especificamente esses argumentos, trazendo alegações genéricas quanto à suposta abusividade das cláusulas do contrato de financiamento e da necessidade de aplicação do CDC para o restabelecimento do equilíbrio contratual. Não aponta, de forma inequívoca, quais são as cláusulas abusivas e quais seriam os consectários legais adequados para a revisão das parcelas do financiamento. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, a despeito de ter indicado na inicial as questões relativas à descaracterização da mora na ação de busca e apreensão, à ausência de notificação, à impugnação do sistema de amortização, à cobrança de tarifas administrativas e à suposta venda casada decorrente da contratação de seguro proteção, não se insurgiu quanto aos referidos temas, tendo, inclusive, atacado de forma genérica a decisão impugnada. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator